Tribunal: TJSP
Processo: 1003455-32.2019.8.26.0505
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Ana Catarina Strauch
Órgão colegiado: não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.
(TJSP; Embargos de Declaração Cível 1003455-32.2019.8.26.0505; Relator (a): Ana Catarina Strauch; Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Para fins de prequestionamento- Ausência de omissão, obscuridade ou contradição- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO- Para fins de prequestionamento- Ausência de omissão, obscuridade ou contradição- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia- EMBARGOS REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752153
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1003455-32.2019.8.26.0505/50000, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é
embargante COMERCIO E INDÚSTRIA DE PALMITO ZECA EIRELLI-EPP, é
embargado VITOR SOARES DOS REIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E
SERGIO GOMES.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
ANA CATARINA STRAUCH
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003455-32.2019.8.26.0505/50000 -Voto no 15387
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no: 1003455-32.2019.8.26.0505-50000
Embargante: Comércio e Indústria de Palmito Zeca Eirelli-EPP
Embargado: VITOR SOARES DOS REIS,
VOTO no 15387
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO-
Para
fins
de
prequestionamento- Ausência de omissão, obscuridade ou
contradição- Caráter Infringente- Inadmissibilidade- Segundo
firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração
não se prestam ao reexame da matéria decidida ou ao mero
prequestionamento de teses, dispositivos constitucionais e
legais, visando à interposição dos recursos excepcionais. Ainda
é fato que o órgão julgador não está obrigado a manifestar-se
sobre todas as alegações e teses aventadas pelas partes ou
dispositivos constitucionais e legais invocados, bastando que
explicite os elementos utilizados na solução da controvérsia-
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos,
Trata-se de embargos de declaração, manejados
pelo Embargante, em face do v. acórdão de (fls.91/99) que, por votação
unanime, negou provimento, ao recurso.
II- FUNDAMENTAÇÃO
Contra o v. acórdão em apreço, sobreveio, os
presentes
embargos
declaratórios
(fls.01/06)
por
parte
do
Embargante, com a finalidade de prequestionamento da matéria, sem
alegar omissão, contrariedade ou obscuridade, mas revisitar o julgado
e obter novo julgamento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003455-32.2019.8.26.0505/50000 -Voto no 15387
3
Manifestação do Embargado (fls.11/12).
Vieram os autos conclusos.
É o relatório.
Não
merece
acolhimento
o
pleito
da
embargante.
Pretende prequestionar a matéria. Não alega
nem comprova, omissão obscuridade e ou contrariedade.
Logo ao que se vê, a pretensão da embargante,
é exclusivamente, revisitar a matéria, e através desta via imprópria,
buscar novo julgamento, aquele que lhe foi desfavorável.
Ao que se vê, não padece o v. acórdão de
qualquer omissão, obscuridade e ou contradição, tanto assim, que o
escopo dos presentes embargos, e o de exclusivamente, modificar o
julgado e obter novo julgamento, através desta via impropria, dos
embargos de declaração.

Nesse sentido:
“...os embargos de declaração não se destinam a
obter o rejulgamento da causa. As eventuais
incorreções na apreciação dos fatos, da
prova inexistente nos autos ou ainda na
aplicação do direito, devem ser atacadas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003455-32.2019.8.26.0505/50000 -Voto no 15387
4
pelos recursos adequados, jamais por embargos declaratórios.” (Embargos de
Declaração nos 348.538-01/7, 361.200-01/8 e
475.511-01/3, 1a Câmara, extinto II TAC Rel.
Juiz Renato Sartorelli).
Face ao prequestionamento apresentado, evitando-se o formalismo desnecessário, como devidamente
observado pelo ilustre Cassio Scarpinella Bueno (“Novo Código de
Processo Civil Anotado”, Saraiva, 2015, páginas 661/662), faz-se
presente no Novo Código de Processo Civil (artigo 1.025) o chamado
“prequestionamento ficto”:
“Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão
os elementos que o embargante suscitou, para
fins de pré-questionamento, ainda que os
embargos de declaração sejam inadmitidos ou
rejeitados, caso o tribunal superior considere
existentes
erro,
omissão,
contradição
ou
obscuridade.”
Nelson Nery Junior leciona in Teoria Geral do
Recurso, RT, 7a edição, 2014, pág. 414, que: “O efeito devolutivo nos
embargos de declaração tem por consequência devolver ao órgão a quo
a oportunidade de se manifestar no sentido de aclarar a decisão
obscura, completar a decisão omissa ou afastar a contradição de que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003455-32.2019.8.26.0505/50000 -Voto no 15387
5
padece a decisão.”
Assim,
como
é
sabido,
os
embargos
declaratórios não se prestam à rediscussão da lide. Com efeito, o
Colendo Superior Tribunal de Justiça, ainda de acordo com a antiga
legislação, mas cuja lição ainda prevalece, já se manifestou sobre o
tema:
"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL
NO
RECURSO
ESPECIAL.
REDISCUSÃO DA MATÉRIA. TESE DEFENDIDA.
DESNECESIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA A
TODA LEGISLAÇÃO INVOCADA. A regra disposta
no art. 535 do CPC é absolutamente clara sobre
o cabimento de embargos declaratórios, não
sendo possível sua utilização para fins de
rediscutir a controvérsia. Ao formar sua
convicção, e defender a tese encampada, o
magistrado não está obrigado a explicitar, uma
a uma, as legislações apontadas pelas partes, e
muito menos a responder a verdadeiros
questionários, principalmente em se tratando de
recurso especial, no qual a análise da matéria
encontra limitações. Embargos rejeitados."
(EDcl no AgRg no REsp 517.632/PB, Relator
Ministro JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, Dj.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003455-32.2019.8.26.0505/50000 -Voto no 15387
6
19.02.2004) .
“PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO.
PIS.
SEMESTRALIDADE. LC No 7/70. PRESCRIÇÃO.
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. 1. Os Embargos
de Declaração não se constituem no meio
adequado a provocar o reexame de matéria já
apreciada. 2. Ao decidir, o juiz deve prestigiar
seu livre convencimento, não estando obrigado
a examinar todas as questões suscitadas pelas
partes. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(AgRg nos EDcl no Recurso Especial no
409.029/RS, Relatora Ministra LAURITA VAZ,
Dj. 15.09.2003).

A embargante não aponta vício capaz de ser
remediado por embargos de declaração, aos quais conferiu manifesto
propósito infringente. Para tal fim, impõe-se percorrer a via recursal
própria.
Oportuno neste ponto o ensinamento de
Moacyr Amaral Santos: "...ocorre obscuridade sempre que há falta de
clareza na redação do julgado, tornando difícil dele ter-se a verdadeira
inteligência ou exata interpretação. (...) Verifica-se a contradição
quando o julgado apresenta proposições entre si inconciliáveis. Dá-se a
omissão quando o julgado não se pronuncia sobre ponto, ou questão,
suscitado pelas partes, ou que o juiz ou juízes deveria pronunciar-se de
ofício”. (Primeiras Linhas de Direito Processual Civil, 3ovol., pág 150,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003455-32.2019.8.26.0505/50000 -Voto no 15387
7
8a ed. Ed. Saraiva).
Para ensejar acolhimento de embargos
declaratórios, a omissão há que incidir, sobre aspecto relevante do
litígio, que não tenha ficado superado, pelo enfrentamento expresso
dos demais pontos de controvérsia, o que não se verifica no caso dos
autos.
Ademais, a contradição ensejadora da via
recursal declaratória é aquela que estabelecida entre os próprios
termos da decisão, internamente, e não entre estes e qualquer outra
prova ou argumento existente nos autos.
Desta forma, não havendo no v. acórdão
recorrido qualquer omissão, contradição ou obscuridade, não há como
acolher o pleito da Embargante.

Por esses fundamentos, REJEITO OS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ANA CATARINA STRAUCH
Relatora
(assinatura eletrônica)